Tribunal: TJMT
Processo: 1036371-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036371-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARROMBAMENTO DE IMÓVEL COM REFORÇO POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. LEGALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de execução por quantia certa contra decisão que autorizou o arrombamento de imóvel com reforço policial, visando ao cumprimento de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens. O agravante alegou ausência de resistência ou obstrução deliberada, diligência frustrada em endereço diverso de sua residência e risco à inviolabilidade de domicílio, requerendo, liminarmente, a suspensão da medida e, ao final, a reforma da decisão por suposta nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da autorização judicial de arrombamento com força policial para viabilizar o cumprimento de mandado de penhora, à luz do art. 846 do CPC, especialmente diante da alegada ausência de resistência do executado e da suposta diligência em endereço incorreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização de arrombamento com reforço policial no curso da execução é legal quando lastreada em certidão do oficial de justiça que relata conduta omissiva do devedor, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.

A ausência de comprovação robusta de domicílio diverso não invalida, por si só, a diligência executiva realizada no endereço informado nos autos.

A medida extrema de ingresso forçado deve observar os requisitos legais e constitucionais, mas não exige prova de resistência física, bastando indícios objetivos de frustração deliberada à penhora.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa n. 1027053-95.2021.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, que deferiu o pedido de arrombamento de imóvel com reforço policial, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens.

Nas razões do recurso, a parte agravante, em síntese, aduz a ausência de comprovação nos autos de qualquer ato deliberado de obstrução da penhora, requisito essencial para a autorização de medida tão gravosa, nos termos do art. 846 do CPC.

Narra que a decisão se baseou exclusivamente em certidão negativa do Oficial de Justiça e em depoimento de terceira pessoa (não integrante da relação processual), sem qualquer descrição de diligência frustrada por fechamento de portas ou resistência à entrada no imóvel.

Assevera que a diligência foi realizada em endereço diverso daquele onde efetivamente reside o agravante, sem que se tenham esgotado meios ordinários de localização ou tentativa de penhora no domicílio correto.

Afirma que a autorização judicial extrapolou os limites da proporcionalidade e da legalidade, implicando risco à inviolabilidade de domicílio, inclusive de terceiros alheios ao processo.

Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, para impedir o cumprimento da ordem de arrombamento até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua nulidade.

Com o agravo, juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Liminar recursal indeferida em decisão de ID no 323838361.

Agravo interno de ID no 324589879.

Contrarrazões de ID no 327855851, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1027053-95.2021.8.11.0041, autorizou o arrombamento do imóvel com reforço policial, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e eventual remoção de bens.

Pois bem.

Após análise dos autos conclui-se que os argumentos do agravante não merecem prosperar.

A decisão agravada encontra amparo em certidão lavrada por oficial de justiça (Id. 210699549), cuja presunção de veracidade — ainda que relativa — impõe-se como elemento idôneo de convencimento inicial, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. Conforme o documento, o meirinho, ao diligenciar no endereço fornecido pela exequente, foi informado por pessoa identificada como Sra. Rosana de que o executado reside no local, mas raramente é encontrado. A diligência restou, portanto, infrutífera, sem que se tenha constatado presença do devedor ou facilitado o cumprimento da ordem judicial.

A partir dessa narrativa fática, o juízo singular identificou comportamento revelador de esquiva deliberada, reputando caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, IV, do Código de Processo Civil, e autorizou, com fundamento no art. 846 do mesmo diploma, a expedição de novo mandado com autorização expressa de arrombamento e requisição de força policial, desde que observadas as formalidades legais pertinentes.

É certo que o arrombamento de domicílio, ainda que para fins processuais, deve ser manejado com parcimônia e somente diante de evidências concretas de que o devedor, de forma deliberada, frustra ou impede a efetivação da ordem judicial, exigindo-se motivação suficiente, proporcionalidade e respeito às garantias individuais. No entanto, não se exige a demonstração de resistência física ou de negativa expressa, bastando, como na hipótese, a reiterada ausência injustificada e o comportamento omissivo, reiterado, que obsta a concretização da execução.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a validade da ordem de arrombamento, desde que lastreada em elementos objetivos e precedida de tentativas frustradas de localização do devedor:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BENS - EXPEDIÇÃO DE MANDADO COM ORDEM DE ARROMBAMENTO - POSSIBILIDADE - Nos termos do art. 846 do Código de Processo Civil, nos casos em que a parte executada impedir a efetivação da penhora de bens para a satisfação da execução, o magistrado poderá autorizar a expedição de mandado com ordem de arrombamento, autorizando que o Oficial de Justiça faça a requisição de força policial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1439142-86.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

No caso em exame, além da certidão referida, constam nos autos diligências anteriores também infrutíferas em outros endereços, inclusive naquele que o agravante aponta como seu atual domicílio (autos 1029655-59.2021.8.11.0041 - ID no 207607175), sem que tenha havido qualquer iniciativa concreta da parte para facilitar a realização da penhora ou indicar bens passíveis de expropriação.

Vejamos:

O argumento de que o executado reside em endereço diverso, embora relevante, não é suficiente, por si só, para infirmar a legalidade da decisão agravada. Isso porque, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, o cumprimento de ordens judiciais pode ocorrer no local onde o devedor efetivamente se encontre ou onde existam bens suscetíveis de constrição, e é justamente essa análise fática, de natureza discricionária e vinculada à realidade do processo, que compete ao juízo da execução.

Não se ignora que o domicílio é inviolável, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No entanto, o próprio texto constitucional admite exceções nos casos de cumprimento de ordem judicial, sendo a execução de título executivo uma das hipóteses autorizadas, desde que observados os limites legais.

No tocante à alegação de que o imóvel pertence à ex-companheira do executado e que a diligência teria sido direcionada a terceiro estranho à lide, a tese não se sustenta diante dos elementos coligidos aos autos, que apontam, com razoável margem de certeza, que o agravante coabita o imóvel diligenciado, sendo ali localizado em diversas ocasiões, conforme registrado nos autos da execução correlata. Ademais, não há nos autos prova cabal da separação de domicílios, tampouco documentação atualizada que demonstre alteração do local de residência em data anterior às diligências.

Por fim, cumpre destacar que não se está diante de decisão teratológica ou eivada de ilegalidade manifesta, mas sim de pronunciamento judicial minimamente fundamentado, baseado em elementos concretos extraídos dos autos, passível de reavaliação em caso de comprovação superveniente de domicílio diverso ou de situação que desautorize a constrição.

Assim, a autorização para ingresso forçado não se revela desproporcional ou abusiva, estando amparada na legislação processual civil, na jurisprudência dos tribunais e nos princípios que regem a efetividade da jurisdição executiva.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
EMPREGO DE FORÇA POLICIAL NA EXECUÇÃO DE MANDADO. LEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o uso de força policial e a ordem de arrombamento no cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, alegando-se excesso na execução do mandado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar a legalidade do uso de força policial e da ordem de arrombamento na execução de mandado judicial, especialmente quando não há indícios de resistência ou ocultação do bem pelo devedor . III. Razões de decidir 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o credor fiduciário, diante da inadimplência do devedor, tem direito à busca e apreensão do bem alienado, podendo o juiz requisitar força policial quando necessário, conforme o art. 846 do CPC/2015 . 4. Não há nos autos comprovação de irregularidade no cumprimento do mandado judicial ou de abuso de autoridade na execução da medida. 5. O agravante não demonstrou quitação do débito, abusividade no contrato ou qualquer vício que ensejasse a nulidade da apreensão . 6. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte reconhecem a legalidade do uso de força policial, desde que observadas as formalidades legais. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O uso de força policial e a ordem de arrombamento no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão são legais quando realizados nos limites da autorização judicial e das formalidades previstas no CPC/2015 e no Decreto-Lei no 911/1969."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258753520248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 324589879, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025